Tribunal: STF
Processo: Rcl 58463
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14.



    2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.